Tribunal: TJBA
Processo: 8061754-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061754-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: MAR D OURO HOTEL E PARQUE LTDA e outros

Advogado(s)
:
CINDIA CAMARGO, GISLENE COELHO DOS SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE DO PLANO. CREDOR MAJORITÁRIO. ABUSO DE DIREITO DE VOTO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial. O credor alega nulidade por ausência de intimação para habilitação de crédito, fixação unilateral do valor de seu crédito e abusividade das cláusulas econômicas (deságio de 90% e longo prazo de carência), supostamente impostas por credor majoritário mediante abuso de voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o controle judicial sobre o mérito econômico do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores; e (ii) saber se a concentração de votos em um único credor majoritário, por si só, configura abuso de direito ou fraude capaz de anular a homologação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Assembleia Geral de Credores detém soberania para deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial (Lei nº 11.101/2005, art. 35, I, "a").

4. O controle judicial restringe-se à legalidade do procedimento e das cláusulas, sendo vedada a ingerência sobre a viabilidade econômica ou sobre as condições de pagamento (deságio e prazos) livremente pactuadas pela maioria, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou fraude comprovada.

5. A titularidade de expressiva fatia do passivo por um único fundo de investimento não constitui, per se, ilícito ou abuso de voto, exigindo-se prova inequívoca de dolo ou simulação para invalidar a soberania da assembleia, o que não ocorreu na espécie.

6. A preservação da empresa e de sua função social (Lei nº 11.101/2005, art. 47) prepondera sobre o interesse individual do credor dissidente, mormente quando o plano foi aprovado sem violação a normas de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores restringe-se à legalidade, não sendo cabível a análise do mérito econômico das cláusulas de pagamento. 2. A aprovação do plano por credor majoritário não configura, por si só, abuso de voto, exigindo-se prova robusta de fraude ou dolo para sua anulação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8061754-15.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, como Agravados, MAR D'OURO HOTEL E PARQUE LTDA e HOTÉIS E POUSADAS BELLE MER BRASIL S/A .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça